Tribunal: TCU
Processo: 022.060/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de festival gratuito de teatro e música erudita em municípios de São Paulo/SP e do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Ricardo de Souza Barata-EI e do Sr. Ricardo de Souza Barata, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto "Festival de Cultura do Interior 2011" (Pronac 11-0527), tendo por objeto a realização de festival gratuito de teatro e música erudita em municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 promover a exclusão de Ricardo de Souza Barata-EI (CNPJ 05.425.312/0001-60) da relação processual; 9.2 considerar revel a Sra. Madia Shadye Gondim Quara (CPF XXX.441.117-XX), inventariante do Sr. Ricardo de Souza Barata (falecido), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Ricardo de Souza Barata (CPF: XXX.456.457-XX), condenando o seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, até o limite do patrimônio transferido, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/12/2011 390.000,00 19/12/2012 82.679,58 13/3/2013 39.253,04 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e à Sra. Madia Shadye Gondim Quara (CPF XXX.441.117-XX), inventariante do responsável; e 9.6. encaminhar cópias deste Acórdão às Procuradorias da República nos Estados do Rio de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.